Tribunal: TJSP
Processo: 1010592-79.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Ação declaratória de ato ilícito c/c indenização por danos morais e materiais. Plano de saúde. Autor que é portador de "Síndrome de Down" (CID10 – Q90.9). Justiça gratuita ora deferida a ele. Prescrição ânua. Não incidência. Negativa de cobertura para seu tratamento. Ré que alega ausência de previsão no rol da ANS e exclusão contratual. Abusividade reconhecida. Contrato celebrado anteriormente à

Ementa:
Ação declaratória de ato ilícito c/c indenização por danos morais e materiais. Plano de saúde. Autor que é portador de "Síndrome de Down" (CID10 – Q90.9). Justiça gratuita ora deferida a ele. Prescrição ânua. Não incidência. Negativa de cobertura para seu tratamento. Ré que alega ausência de previsão no rol da ANS e exclusão contratual. Abusividade reconhecida. Contrato celebrado anteriormente à edição da Lei no 9.656/98. Aplicação, sem prejuízo, do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 100 e 102 do Tribunal de Justiça. Limitação da quantidade de sessões que, da mesma forma, é abusiva. Dano moral caracterizado e ora arbitrado em R$ 5.000,00. Honorários sucumbenciais atribuídos à Ré (art. 86, parágrafo único, do CPC). Inteligência da Súmula 326 do C. STJ. Sentença reformada em parte. Recurso da Ré não provido e parcialmente provido o recurso do Autor.